Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Considerando que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, evidenciado que o acusado foi flagrado conduzindo veículo furtado, sem documentação regulamentar, deve ser mantido o édito condenatório, não havendo que se falar em ausência de comprovação do dolo.
3. Constatado que o juiz a quo exasperou a pena base de forma desproporcional e desarrazoada, desrespeitando os critérios apontados pelo col. STJ, cabível a alteração da dosimetria da pena para aplicar o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.
4. Na segunda fase, verificada a reincidência, deve ser procedido o acréscimo referente à fração de 1/6 (um sexto).
5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.